Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE POR CORONAVÍRUS. PANDEMIA COVID-19. RISCO EXCLUÍDO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
1. O contrato firmado entre as partes estabeleceu como requisito à indenização, que a morte do segurado não se desse, dentre outras hipóteses, em virtude de epidemias ou pandemias declaradas por órgão competente, como ocorreu no caso da pandemia do COVID-19.
2. A recusa manifestada pela apelada ao pagamento do capital segurado é legítima. Há que se registrar não ser devida a extensão das coberturas convencionadas, notadamente porque devem ser pautadas pelos riscos acobertados e subvencionados na exata dicção da regulação legal.
3. Em face da vedação ao enriquecimento ilícito, a segurada deve restituir as parcelas do prêmio pagas após o falecimento, de forma simples, porquanto a aplicação do disposto nos arts. 42 do CDC e 940 do Código Civil somente tem lugar em caso de demonstração inequívoca de dolo ou má-fé, o que não restou evidenciado nos autos.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.